Tribunal: TJDFT
Processo: 0001958-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0001958-85.2019.8.07.0001 AGRAVANTE: EMERSON VIEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 13817967, inadmitiu o recurso extraordinário interposto por EMERSON VIEIRA DOS SANTOS, situação que ensejou o manejo de agravo direcionado à Corte Suprema. O STF, em decisão proferida pelo então Ministro Presidente, determinou a devolução dos autos a este Tribunal de Justiça para que ao apelo extremo fosse aplicado o Tema 129, por ocasião do julgamento do RE 591.054. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação do STF, a matéria trazida diverge do decidido pelo paradigma acima mencionado. Com efeito, a Turma julgadora entendeu que, à época dos fatos, o recorrente era menor, e praticou atos infracionais, e, consequentemente, excluiu a causa de aumento prevista no artigo 44, inciso III, da LAD. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, bem como o disposto no artigo 1.042 do CPC, submeto à apreciação da Corte Suprema a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A014